Tribunal: TJDFT
Processo: 0049790-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. DISCUSSÃO EM OUTRAS AÇÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE.
1. Se há multiplicidade de questões pendentes de análise em outros autos, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária para conceder a tutela de urgência em favor das agravantes para imiti-las na posse do imóvel objeto da lide originária.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.